Tribunal: STF
Processo: ARE 1382563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde. Relação de consumo. Intervenção cirúrgica com profissional não credenciado para cirurgia de câncer de mama.



    Sentença de improcedência.



    Recusa indevida de reembolso ante a existência cláusulas limitativas que devem ser interpretadas à luz da boa fé objetiva e da maneira mais favorável ao consumidor.



    A autora se submeteu à cirurgia de urgência para tratamento de carcinoma mamária. Em razão de complicação do primeiro procedimento cirúrgico de retirada das mamas, necessitou submeter-se a mais duas cirurgias.Embora a equipe médica não fosse credenciada à ré, esta induziu a autora ao erro ao fazê-la acreditar estar amparada pelo contrato.



    A cláusula limitativa é incompreensível, motivo pelo qual deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor, o qual sempre fica à mercê dos fornecedores de serviço.



    A limitação do valor do reembolso ao montante pago para a rede credenciada somente é devida quando a escolha de profissional ou clínica não credenciados ocorre voluntariamente e em situação de normalidade, realidade diversa do caso em análise.



    Provimento parcial do recurso para condenar o demandado a ressarcir a autora dos gastos com os procedimentos e indenizá-las pelos danos morais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e LIV, e 93, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, o entendimento do STJ é no sentido de ser exigível que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado, nas hipóteses de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou recusa do hospital conveniado. (AgInt no AREsp 899.650/CE, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 27/4/2017).



    No caso em análise, não há dúvidas quanto à situação de urgência/ emergência em que se encontrava a segurada no momento da 2ª e da 3ª cirurgias, conforme reconhecido por profissional médico capacitado para tanto, fls. 96/98:



    (...)



    Nestes termos, a demandada deve ressarcir todos os gastos que a autora teve com a 2ª e a 3ª cirurgias em obediência à Lei 9.656/98 e ao entendimento dos nossos tribunais.



    Em relação à 1ª cirurgia, é certo que não restou demonstrada a urgência/ emergência na sua realização, tendo a autora escolhido os profissionais que fariam o procedimento cirúrgico.



    (...)



    Note-se que, tanto em sua petição inicial quanto em suas razões recursais, a apelante informa que era de seu conhecimento ter direito ao reembolso. E a tal conclusão a mesma chegou tendo como base as cláusulas do próprio contrato, especialmente as cláusulas 17.1 e 17.2.



    Ao ler as aludidas cláusulas, com toda sinceridade, este órgão julgador, que está há anos acostumado a analisar demandas como esta, teve muita dificuldade em entendê-las, pois elas não são de fácil compreensão, como se verá a seguir:



    (...)



    Lendo esta redação “Nos planos: BLUE 300 PLUS, BLUE 400 PLUS, BLUE 500 PLUS e BLUE 600 PLUS o cálculo do reembolso quando devido e na utilização de livre escolha é feito em função dos multiplicadores definidos no plano escolhido, conforme o quadro a seguir, que serão aplicados sobre os valores previstos na Tabela AMIL de Reembolso nos limites e condições estabelecidas nono plano contratado, conforme especificado para cada plano listado na cláusula terceira” não foi possível entender o que a mesma significa.



    Causa mais incompreensão ainda se compararmos a cláusula 17.2 (Custas hospitalares de internação (Sem previsão para reembolso) com a cláusula 3.2 ao afirmar “com previsão de reembolso para consultas, atendimento em pronto-socorro, exames, procedimentos ambulatoriais, honorários médicos de internação e custos hospitalares de internação, nos termos da cláusula décima sétima”, havendo verdadeira contrassenso entre as mesma, pois uma fala que não haverá reembolso e a outra afirma que este ocorrerá:



    (...)



    Note que se para um magistrado as cláusulas não foram de fácil compreensão, imagina para uma pessoa que, além de leiga e de não conseguir compreender as regras impostas pelo plano, no momento da solicitação estava passando por grave problema de saúde e pretendia se submeter o mais rápido possível ao procedimento cirúrgico a fim de securar.



    Acrescente-se também que se trata de uma mulher jovem com câncer de mama, pois sabemos que só o nome da doença assusta a muitos e já tira do eixo qualquer homem médio.



    Da forma como redigidas as cláusulas questionadas, elas levam a crer que o segurado tem sim direito ao reembolso em se tratando de profissional médico não credenciado do plano de saúde.



    Aliado a toda esta situação descrita acima, antes mesmo de se submeter à 1ª cirurgia, a autora teve o cuidado de realizar a prévia de reembolso. A resposta do demandado informou expressamente que se tratava de mera estimativa, fls. 113:



    (...)



    Causa muita estranheza uma empresa do porte da demandada não informar com exatidão os valores que a consumidora teria direito mesmo tendo em seu sistema todos os dados sobre a cobertura contratual da sua segurada.



    Nestes termos, como o contrato realizado entre as partes não traz informação clara e precisa quanto às condições de reembolso, havendo verdadeiro quebra-cabeça de palavras, tem-se que o apelado induziu a autora a erro, a qual acreditou e ficou tranquila quanto à escolha do profissional que iria operar o câncer de mama que a acometia, pois confiava firmemente que seria reembolsada de todas as despesas.



    (...)



    Há evidente dano moral pela recusa do reembolso, o qual ocorreu num momento de grande fragilidade emocional e física da autora, a qual foi levada pelo réu a acreditar que seria ressarcida dos gastos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente